Tribunal: TJBA
Processo: 8082212-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082212-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JORGE RAIMUNDO DE JESUS MUTTI DE CARVALHO, VERONICA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

APELADO: MULTIPLUS EMPRESARIAL SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
JORGE RAIMUNDO DE JESUS MUTTI DE CARVALHO, VERONICA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA PARA LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos à imagem, proposta por pessoa jurídica em face de concessionária de energia elétrica. A sentença condenou a ré à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente para ligação de unidade consumidora, com correção e juros legais, afastando, porém, a indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legitimidade da cobrança com base na complexidade da obra e interpretação da norma regulatória. A autora recorre apenas quanto ao indeferimento da indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança imposta pela concessionária à pessoa jurídica consumidora para a ligação de energia elétrica; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança indevida e da demora na execução do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora, embora pessoa jurídica, se enquadra como consumidora final nos moldes da teoria finalista mitigada, pois contratou a ligação elétrica como destinatária final, sendo o serviço essencial ao funcionamento do imóvel, sem integrar sua cadeia produtiva.

4. A cobrança realizada pela ré não obedeceu aos requisitos formais e materiais exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente os artigos 42 e 43, pois não houve apresentação de contrato específico com discriminação das etapas da obra, prazos, condições de pagamento, tampouco detalhamento técnico ou cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora.

5. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela autora, aliada à apresentação de documentos genéricos e desprovidos de valor probatório, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 341 do CPC.

6. A cobrança de taxa de inspeção afronta o § 8º do art. 102 da mesma resolução, que proíbe a exigência de pagamento na primeira vistoria, reforçando a ilegalidade da conduta da ré.

7. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois, embora seja possível à pessoa jurídica pleitear reparação extrapatrimonial, é indispensável a comprovação de ofensa à sua honra objetiva. No caso, não foi demonstrado prejuízo à imagem, reputação ou atividade comercial da autora que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

8. Para configuração de dano moral à pessoa jurídica, é necessária a prova concreta de lesão à imagem institucional ou reputação no mercado, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8082212-89.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e MULTIPLUS EMPRESARIAL SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROCIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)